Tribunal: TJDFT
Processo: 0730665-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÂO AO RECEBIMENTO DE DÉBITOS RELATIVOS A ALUGUERES E TAMBÉM (DÉBITOS) CONDOMINIAS. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual rejeitou embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a compensação entre o valor da dívida executada e os bens deixados no imóvel; e (ii) estabelecer se a ausência de prova da liquidez e certeza do crédito impede o acolhimento dos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A compensação exige a presença de requisitos legais: reciprocidade entre crédito e débito, prestações fungíveis e de mesma qualidade, valores líquidos e dívidas vencidas (art. 368 do CC).
4. O art. 917, VII, do CPC permite a alegação de compensação nos embargos à execução, desde que presentes os requisitos legais. 4.1. No caso, não houve prova de acordo entre as partes sobre a utilização dos bens como forma de pagamento da dívida.
5. A compensação pretendida depende de apuração de valores e produção de provas, o que não é cabível na via dos embargos à execução. 5.1. A jurisprudência do TJDFT afasta a possibilidade de compensação quando ausentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 369 do CC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese: "1. A compensação nos embargos à execução exige prova inequívoca da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito. 2. A ausência de acordo entre as partes e a necessidade de dilação probatória inviabilizam o reconhecimento da compensação na via eleita."
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368 e 369; CPC, art. 917, inc. VII; CPC, art. 85, § 2o e § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0752915-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJe 26/03/2025.